Tribunal: TCU
Processo: 016.280/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 511/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de continuidade do acompanhamento das ações relativas à implantação do Programa Portal Único de Comércio Exterior, realizado em cumprimento ao item 9.4 do Acórdão 623/2018-TCU-Plenário . Considerando que foi verificado pela Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico que, em 2018, foi concretizada a entrega da reformulação de processos, trâmites e da nova solução de tecnologia da informação previstas no Programa Portal Único de Comércio Exterior para as operações de exportação, denominada "Novo Processo de Exportação"; Considerando que a unidade técnica colheu informações sobre o funcionamento e os resultados do Novo Processo de Exportação junto às Secretarias Especiais da Receita Federal e de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, bem assim junto à CNI, tendo sido apontado como resultados: a integração do sistema à nota fiscal eletrônica; a automação da conferência de dados e informações; a aplicação de ferramentas de gestão de riscos; a redução de cerca de 75% dos documentos necessários e de 60% do preenchimento de campos de informações para uma exportação; e a redução do tempo médio de exportação nos modais marítimo, terrestre e aéreo; Considerando que a unidade técnica verificou que os coordenadores do programa (as Secretarias Especiais da Receita Federal e de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia) informaram que deve ser implantada sistemática de monitoramento, porém sem fornecer os detalhes em vista da fase inicial dos trabalhos, o que justifica a expedição de recomendação sobre a matéria; Considerando que a unidade técnica verificou que, em outubro de 2018, foi implementada etapa piloto do "Novo Processo de Importação" e que outras etapas serão implantadas até o primeiro semestre de 2020; Considerando que a incipiente execução do novo fluxo de importação justifica a continuidade do acompanhamento; Considerando que esta fase de acompanhamento encontra-se concluída e que as próximas fases terão prosseguimento em processo a ser autuado; Considerando as propostas uniformes constantes dos pareceres da Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico acostados nas peças 170 e 171 destes autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 016.280/2017-2 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 012.738/2017-4 (ADMINISTRATIVO) 1.2. Órgão/Entidade: Secretarias Especiais da Receita Federal e de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Sidnei Furlan e outros, representando Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. recomendar às Secretarias Especiais da Receita Federal e de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia a implementação de um sistema de monitoramento dos resultados das etapas concluídas do Programa Portal Único de Comércio Exterior, estipulando, entre outros pontos que julgar necessários: a metodologia, formas e procedimentos do monitoramento; as fontes de informação; a periodicidade da coleta de dados; os responsáveis; e a periodicidade e forma de divulgação dos resultados obtidos à sociedade; 1.7.2. encaminhar às Secretarias Especiais da Receita Federal e de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia a manifestação da Confederação Nacional da Indústria, situada às peças 161 e 162 dos autos, para conhecimento das críticas, reconhecimento de resultados e sugestões, bem como cópia dos pareceres da Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico acostados nas peças 170/171; 1.7.3. determinar à Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico que autue um novo processo com o objetivo de dar prosseguimento ao acompanhamento do Programa Portal Único de Comércio Exterior; 1.7.4. dar ciência deste Acórdão às Secretarias Especiais da Receita Federal e de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia.